Tribunal: STF
Processo: MS 39995
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Edgard Mendonça Meister em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao mandado de segurança.



    O embargante alega que: 



    “A sentença denegatória julgou acertada a decisão impugnada pelo recurso administrativo, rejeitando-o; ao passo que em outro trecho da motivação declarou que não pode atuar como instância recursal. Logo há desinteligência desses motivos, na medida que um afasta o outro. ” (eDoc 13, pg. 2)



    Além disso, sustenta que a decisão embargada violou o inciso III do art. 5° da CF/88, segundo o qual ninguém será processado por autoridade incompetente. Articula que: 



    “Feita a distinção lembra-se que “Art. 25. São atribuições do Relator: 



    [...] IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível”; ao passo que a sentença denegatória ampliou a disposição regimental para dizer que "Art. 25. São atribuições do Relator: 



    [...] IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível ou faltar interesse recursal”. Logo a sentença denegatória embargada inobservou a incompetência da autoridade impetrada para julgar o interesse recursal do recurso administrativo, o que atrai o artigo 5º inciso LIII da Constituição Federal combinado com a dicção ‘Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: […] II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício’.” (eDoc 13, pg. 3)



    Ademais, reitera as teses expostas no mandado de segurança, sustentando que o recurso administrativo era tempestivo e cabível, sem trazer, contudo, argumentos que possam sustentar suas alegações. 



    Por fim, defende que a decisão monocrática embargada não enfrentou os argumentos deduzidos na inicial, pois adotou má interpretação do art. 25, inciso IX e art. 115 do RICNJ, conforme aduz nos aclaratórios:



    “O poder que o artigo 25 inciso IX do RICNJ dá ao relator remete ao caput do artigo 115 da mesma norma. A sentença denegatória reconheceu que o impetrante interpôs recurso administrativo, ao passo que o caput do artigo 115 do RICNJ disciplina que a parte poderá ‘interpor recurso administrativo’. Logo a sentença denegatória desprezou raciocínio nuclear capaz de ‘, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’.” (eDoc 13, pg. 4) 



    Nesses termos, requer a correção dos vícios apontados. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A decisão não padece de omissão ou outro vício que autorize a abertura da via aclaratória, estando ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no Art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    Confiram-se, para melhor compreensão, os fundamentos perfilhados no decisum ora embargado: 



    “Observo inexistir, no caso, o direito líquido e certo a ser tutelado na via mandamental. 



    Segundo se depreende dos autos da aludida reclamação disciplinar no CNJ, com esteio no art. 8º, I, e 25, X do RICNJ, a Corregedoria Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do feito sob compreensão da (i) ausência de plausibilidade do direito frente a carência de indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado tenha descumprido seu dever funcional e da (ii) utilização da reclamação disciplinar como sucedâneo recursal. 



    O recurso interposto contra tal decisão foi monocraticamente indeferido, com base nos seguintes fundamentos (Edoc. 4):



    ‘[...]’



    O impetrante concentra sua insurgência no fato de ter sido negado seguimento a seu recurso por decisão monocrática, pois, em seu entender, o art. 4°, XXI, do RICNJ determina que compete ao plenário do CNJ “decidir, na condição de instância revisora, os recursos administrativos cabíveis”. Não tendo assim agido, a Corregedora Nacional teria violado direito líquido e certo do impetrante. 



    Breve interpretação sistemática dos dispositivos, todavia, demonstram não prosperar a irresignação autoral. 



    O art. 115, §2°, do RICNJ determina que o recurso apresentado ao prolator da decisão atacada, por meio de petição fundamentada, poderá ser reconsiderado no prazo de 5 dias, ou submetido a análise do plenário do CNJ. Assim, compreende-se que a elaboração de fundamentação que demonstre prejuízo manifesto, imputado ao recorrente pela decisão recorrida, comprova o interesse recursal e é requisito imposto pelo próprio § 2° para a admissão do recurso. 



    É consequência lógica da previsão de inadmissão dos recursos que não atendem ao requisito de devida fundamentação do § 2º, os quais, diante dessa previsão regimental, são considerados manifestamente incabíveis. Ora, se o recurso é manifestamente incabível, não será ele passível de submissão a órgão colegiado. 



    Para as hipóteses de recurso manifestamente incabível - assim definidas pela ausência de fundamentação e interesse recursal exigidas pelo pelo § 2 do RICNJ – impõe-se a aplicação do art. 25, IX, do mesmo diploma, segundo o qual



    ‘São atribuições do Relator: (…) IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível’



    Assim, nenhuma ilegalidade se vislumbra no ato coator, a ser reparada na via ora eleita. 



    A propósito, é remansosa a jurisprudência do STF no sentido de que, em hipóteses como a presente, em que a atuação do CNJ está respaldada na legislação pertinente e se encontra devidamente fundamentada, não cabe a esta Suprema Corte atuar na condição de instância recursal dos atos praticados pelo Conselho. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE DECISÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE. 1. O art. 115, § 1º, do RICNJ, não prevê o cabimento de recurso administrativo em face de decisões monocráticas proferidas em Reclamação para Garantia das Decisões. 2. Decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamente incabível não viola o devido processo legal. 3. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE o mandado de segurança. (MS 35950 AgR, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de01-09-2023)



    ‘[...]’



    Forçoso reconhecer, portanto, a ausência de ilegalidade ou teratologia no apontado ato coator que viabilize o prosseguimento do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.”



    Como se vê, a reiteração das teses da inicial, ora reforçadas, não denotam omissão no julgado, mas o mero inconformismo do embargante. 



    As alegações atinentes à inobservância ao artigo 5º inciso LIII da Constituição Federal, bem como o suposto não enfrentamento dos argumentos iniciais, não afastam a conclusão de que não compete a esta Suprema Corte atuar como instância revisora ou recursal dos atos administrativos praticados pelo CNJ. 



    Logo, a decisão ora embargada não apresenta nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. [...] 4. “Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados. (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05-09-2018).



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1348713 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-06-2022).



 Ante o exposto, ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de Dezembro de 2024. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente